Tribunal: TJMT
Processo: 1012597-64.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012597-64.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITANTE), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCIANE DE ARRUDA TINGO - CPF: 069.233.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JONY DE ARRUDA TINGO - CPF: 069.233.401-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA E REGISTRO DE IMÓVEL, DECORRENTE DE INVENTÁRIO JUDICIAL JÁ FINALIZADO – CRITÉRIO FUNCIONAL QUE ATRIBUI COMPETÊNCIA AO SUSCITANTE, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE DEMANDA DECORRENTE DE AUTORIZAÇÃO ANTERIOR DADA NO BOJO DE INVENTÁRIO – MATÉRIA AFETA À FAMÍLIA E SUCESSÕES, PORQUE DECORRENTE DE INVENTÁRIO –
CONFLITO IMPROCEDENTE.
À luz do critério funcional, infere-se ser de competência do Juízo Suscitante o processamento e julgamento da ação primeva, isso porque a demanda é desdobramento da anterior autorização oriunda dos autos do Inventário nº. 502/98 do Espólio de José Palmiro (para que os adquirentes dos lotes constantes na matrícula procedessem com a escrituração, desmembramento e matrícula dos terrenos), cujo processamento e julgamento lhe compete, em razão da matéria, a teor do que dispõe a Resolução nº. 05/2014 do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que fixou a competência material da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT para processar e julgar demandas afetas à Família e Sucessões.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1012597-64.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – FAMÍLIA E SUCESSÕES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
contra o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL

da mesma Comarca
, relativamente à Ação de Alvará Judicial para Transferência e Registro de Imóvel nº. 1000884-74.2024.8.11.0006, proposta por Jony de Arruda Tingo e Jociane de Arruda Tingo.

O Suscitante (
Dr. Pierro de Faria Mendes
) aduz que o feito foi inicialmente distribuído por sorteio para a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, contudo, o magistrado declinou da competência, alegando que se trata de matéria afeta ao direito de sucessões.

Aponta que a distribuição inicial para a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres foi adequada, pois o objeto da ação se refere a uma demanda patrimonial e não sucessória.

Aduz que a decisão do magistrado da 3ª Vara Cível (
Dr. Rafael Siman Carvalho
) em declinar da competência para a Vara de Sucessões não se justifica, uma vez que a matéria em questão se trata de uma ação de caráter autônomo que busca a outorga de escritura pública para regularização de um bem imóvel.

Na decisão monocrática Id. 233302663 por mim proferida designei
“o Juízo Suscitante, qual seja, o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – FAMÍLIA E SUCESSÕES, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação da ação correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT”
(sic).

Notificado, o Juízo Suscitado não apresentou informações, conforme decurso de prazo atestado na certidão Id. 239665170.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, no Id. 240020665 se absteve de emitir opinião, por entender não se tratar de caso de intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Conforme relatado, cuida-se
de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES contra o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL da mesma Comarca, relativamente à Ação de Alvará Judicial para Transferência e Registro de Imóvel nº. 1000884-74.2024.8.11.0006, proposta por Jony de Arruda Tingo e Jociane de Arruda Tingo.

O Suscitante aduz que o feito foi inicialmente distribuído por sorteio para a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, contudo, o magistrado declinou da competência, alegando que se trata de matéria afeto ao direito de sucessões.

Aponta que a distribuição inicial para a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres foi adequada, pois o objeto da ação se refere a uma demanda patrimonial e não sucessória.

Aduz que a decisão do magistrado da 3ª Vara Cível em declinar da competência para a Vara de Sucessões não se justifica, uma vez que a matéria em questão se trata de uma ação de caráter autônomo que busca a outorga de escritura pública para regularização de um bem imóvel.

Pois bem.

Sem delongas,
infere-se que é o caso de fixação da competência do órgão suscitante para conhecimento e processamento da respectiva ação.

Com efeito, verifica-se que a causa versa sobre
expedição de alvará para transferência de registro de imóvel, com inventário judicial já finalizado
.

Consta da inicial que o lote pertence à matrícula original, que foi convertida em loteamento ainda nos idos de 1998, relaciona-se aos autos do Inventário nº. 502/98 do Espólio de José Palmiro.

Segundo noticiado, na ação do inventário retromencionado foi deferida a fusão de imóveis e autorização para que os adquirentes dos lotes constantes na matrícula procedessem com a escrituração, desmembramento e matrícula dos terrenos.

Entretanto, muitos que adquiriram à época não procederam com a transferência, como é o caso em tela, tendo as adquirentes adquirido o lote, mas sem escrituração.

Dessa forma, noticiam que o Cartório de 1° Registro de Imóveis de Cáceres não procede com a escrituração porque a matrícula ainda consta em nome do Espólio e dos herdeiros que já eram proprietários de parte do loteamento.

Nestes termos, à luz do
critério funcional
, infere-se ser de competência do Juízo Suscitante o processamento e julgamento, isso porque a demanda é desdobramento da anterior autorização oriunda dos autos do Inventário nº. 502/98 do Espólio de José Palmiro (para que os adquirentes dos lotes constantes na matrícula procedessem com a escrituração, desmembramento e matrícula dos terrenos), cujo processamento e julgamento lhe compete, em razão da matéria, a teor do que dispõe a Resolução nº. 05/2014 do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que fixou a competência material da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT para processar e julgar demandas afetas à Família e Sucessões.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL PERTENCENTE A HERDEIRA MENOR. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO JUÍZO DO INVENTÁRIO.
1. Pleito de alvará judicial visando autorização para venda de bem imóvel, cuja fração ideal pertence a herdeira menor.
2. Origem da aquisição da fração ideal do bem imóvel que desloca a competência para o juízo sucessório. Conveniência e necessidade da alienação que será submetida ao crivo do juízo sucessório. Parte ideal do produto da venda do imóvel, pertencente à incapaz, que deverá ser depositada nos autos do inventário. Irrelevância da ultimação do arrolamento e da partilha. Pleito que não se confunde com requerimento autônomo de alvará, previsto no art. 666 do CPC. Relação de acessoriedade expressamente prevista no art 903 e parágrafo único, das NSCGJ.
3. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro.”
(TJ-SP - CC: 00076841020228260000 São Paulo, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 28/06/2022) (destaquei)

Ante o exposto, confirmando em definitivo a decisão monocrática proferida,
JULGO IMPROCEDENTE
o incidente suscitado para fixar o Juízo suscitante, qual seja, o

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – FAMÍLIA E SUCESSÕES
como competente para a
Ação de Alvará Judicial para Transferência e Registro de Imóvel processo número 1000884-74.2024.8.11.0006, proposta por Jony de Arruda Tingo e Jociane de Arruda Tingo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024